Tribunal: TJMT
Processo: 1005612-66.2021.8.11.0006
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE TELEFONIA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. NEGATIVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO. PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. DANO TEMPORAL (DESVIO TEMPO PRODUTIVO) PLEITEADO INDIVIDUALMENTE. FUNDAMENTO ALCANÇADO PELO DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- No caso, o valor do dano moral fixado em primeiro grau está dentro dos parâmetros admitidos pelas TRTJMT, não merecendo reforma. Precedente. (TJMT – TR – RI nº 1005876-27.2019.8.11.0015 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 18/07/2023 - DJE 19/07/2023). 2- A teoria do desvio de tempo produtivo, em regra, é alcançada pelo dano moral e, de forma excepcional, o que não é o caso dos autos, reconhecida individualmente. Precedentes. (STJ – 3ª T – REsp nº 1.737.412/SE - relª. MINISTRA NANCY ANDRIGHI – j. 5/2/2019); (STJ – 3ª T - REsp nº 1.929.288/TO – relª. MINISTRA NANCY ANDRIGHI – j. 22/2/2022 – DJe 24/2/2022); (TJMT – 1ª TR – RI nº 1007255-06.2023.8.11.0001 – rel. Juiz WALTER PEREIRA DE SOUZA – j. 14/11/2023 - DJE 16/11/2023); (TJMT – 1ª TR – RI N. 10111642420218110002 – rel. Juiz LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR – j. 15/2/2022 – Dje 16/2/2022) e (TJMT – 1ª TR - RI: 10033416520228110001 – relª. Juíza EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI – j. 2/10/2023 – Dje 6/10/2023). 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005612-66.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANADIR DA COSTA LEITE - CPF: 621.765.521-72 (RECORRENTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023